Tribunal: TJMT
Processo: 1001324-73.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001324-73.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), SILVANIA RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 024.304.141-12 (IMPETRANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia ao relator para apresentar divergência. Verifica-se que a parte recorrente trouxe aos autos comprovação de que não declarou imposto de renda nos anos de 2021 e 2022, o que é suficiente para comprovar a hipossuficiência. Vale destacar, que exigência demasiada de provas fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO A NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA. DECISÃO MOTIVADA E ADEQUADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige além da prova constituída, que haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2.

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3º, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta (juris tantum), sendo reconhecido ao magistrado o aquilatamento no cotejo do conjunto dos autos.

3.

Hipótese em que a parte não demonstrou a condição da hipossuficiência financeira, como lhe cabia. Decisão adequada e devidamente fundamentada.

4.

Ausência de circunstâncias a vulnerar os fundamentos da decisão unipessoal, motivo por que deve ser mantida na íntegra.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, tendo como objeto o não recebimento de recurso inominado então interposto nos autos 1004912-34.2023.811.0002.

Em linhas gerais, a parte agravante alega que a decisão monocrática não se baseou nos documentos juntados e pleiteia o deferimento do pleito da gratuidade da justiça.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001324-73.2023.8.11.9005

Polo Ativo

SILVANIA RODRIGUES DOS ANJOS

Polo Passivo

JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da decisão agravada:

“[...]

A assertiva de insuficiência de recursos feita por pessoa natural ostenta presunção de veracidade (§ 3º, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta (juris tantum), sendo reconhecido ao magistrado o aquilatamento no cotejo do conjunto dos autos, em intelecção ao inciso LXXIV, artigo 5º, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

[...]

Como se disse, a utilização do mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um plus afora da prova pré-constituída, pois a sua excepcionalidade requer que haja teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu quando determinada a comprovação do benefício e cujo prazo, ao fim e ao cabo, escoou em branco (vez que apenas houve a reiteração dos argumentos lançados).

[...]

Assim, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abusividade capaz de enveredar em direito líquido e certo a sustentar a via mandamental, na medida em que, efetivamente, a pretensão evidencia um sucedâneo recursal, além de contrapor o delineamento do microssistema dos juizados especiais.

Em face do exposto, INDEFIRO A INICIAL, modalidade interesse-adequação (art. 330, III, CPC; art. 10, Lei n. 12.016/2009).

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição do Estado de Mato Grosso; art. 77, RITJMT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

[...]”

A decisão unipessoal deve ser mantida incólume. Isso porque, não obstante a parte invoque a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência associada aos documentos juntados, a decisão bem delineou a necessidade de apreciação dos casos em que efetivamente há violação de direito líquido e certo, o que não ocorreu nos autos.

A autoridade indigitada coatora determinou a intimação prévia da parte para a comprovação do pleito, contudo, houve apenas a reiteração dos pedidos. Ademais, os documentos juntados não têm liame consequencial com o pedido (consulta de restituição do imposto de renda), especialmente ante a qualificação da parte (autônoma).

Apesar de o Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
o Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,
nos termos do Enunciado nº 116 do FONAJE.

Assim, diferentemente do que sustenta, o magistrado pode indeferir o pedido e, no caso em apreço, a decisão se mostra fundamentada e adequada ao quadro probatório.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da condição de hipossuficiência, quando da interposição do recurso, não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita, mormente quando não houve pedido de reconsideração, bem como sequer houve comprovação da condição de hipossuficiente no presente “mandamus” e que faz jus à referida benesse, apresentando prova válida.

O mandado de segurança somente pode ser impetrado quando demonstrado o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação são comprovadas de plano, não havendo se falar em dilação probatória.

Assim, forçoso reconhecer a patente ausência de requisito para impetração do “mandamus”, notadamente existência de violação a direito líquido e certo, razão pela qual o indeferimento da petição inicial se impõe.

Extinção do feito mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1000313-48.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

A prova pré-constituída é o âmago do mandado de segurança, porque nele não se admite dilação probatória e, por isso, deve ser munido dos elementos comprobatórios a demonstrar o direito líquido e certo quando da impetração. Nele não se admite dúvida, pontua a doutrina:

“[...]
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente.
Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado
, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada.
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308)

E contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige, ainda, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, e não é o contexto da parte impetrante.

A decisão está em consonância com o entendimento jurisprudencial, a teor das decisões do Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Recursal, que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência ao art. 8º, IV, do Regimento Interno desta Turma Recursal.

Assim, a parte agravante/impetrante não trouxe circunstâncias a vulnerar a higidez da decisão prolatada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão prolatada.

É o voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc...

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

Nesse sentido, vem, os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, transcritos:

“Art. 98 -
A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
”. Grifos nossos.

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.
Grifos nossos.

O ordenamento jurídico,
como forma de proteger os direitos e garantias constitucionais
, previu o Mandado de Segurança, nos moldes do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, “in verbis”:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Instituto que encontra assento infraconstitucional na Lei 12.016/09, especialmente em seu artigo 1º, “ipsis litteris”:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
(Vide ADIN 4296)
”. Grifos originais

A parte impetrante alega que a autoridade coatora (Juízo
a quo
), equivocadamente, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, pelos fatos e fundamentos apresentados neste Mandado de Segurança.

Assim, sustenta que a referida decisão do Juízo
a quo
merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas do processo.

Em razão do livre convencimento motivado cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso em epígrafe,
verifica-se que restou devidamente comprovado que a parte promovente faz jus a concessão da gratuidade de justiça, conforme comprovação de ausência de declaração de imposto de renda nos anos de 2021 e 2022
.

Assim prevê o artigo 5º, inciso LXXIV, Constituição Federal:

“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.
Grifos nossos.

Além disso, o Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:

“Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal”. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ, grifos nossos).

Por fim, o Enunciado n° 116 do FONAJE, “ipsis litteris”:

“O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP).

Por todo o exposto, divirjo do voto do relator, para
CONHECER do

presente
Mandamus

e

CONCEDER A SEGURANÇA,
em razão da comprovação dos benefícios da justiça gratuita.

Isento de custas e honorários advocatícios (Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça), com fulcro no do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024